Tribunal: STF
Processo: ARE 1443616
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. APOSENTADORIA. UTILIZAÇÃO DE TEMPO FICTO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. DESCABIMENTO. CANCELAMENTO DO ATO PELO TCU. POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.



    1. Apelação interposta por MANOEL JOSÉ LIMA VASCONCELOS em face de sentença que, em sede de ação ordinária, julgou improcedente o pedido, objetivando a anulação de Acórdão do TCU que negara o ato concessório da aposentadoria concedida ao autor, policial rodoviário federal.



    2. Sustenta o apelante, em apertada síntese, que: a) a sentença deixou de se pronunciar sobre todas as teses lançadas na inicial, devendo ser anulada, por ofensa ao disposto no art. 489, § 1º, IV, do NCPC e ao art.93, IX, da CF/1988; b) a decisão do TCU incorreu em ofensa à coisa julgada, deixando de observar a existência de titulo judicial que determinava não apenas a conversão do tempo de serviço prestado em condições especiais (fator 1.4), mas seu cômputo para fins de aposentadoria, decisão esta não impugnada pela União; c) não há bis in idem, em decorrência da aplicação do princípio tempus regit actum e proteção do direito adquirido; d) ainda que se entenda que existiu ilegalidade no ato de concessão da aposentadoria, impõe-se que seja determinada a sua manutenção na inatividade, sem a suspensão de seus proventos, aplicando-se os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança em favor do interessado, conforme entendimento do próprio TCU; e) em situações como a presente, mostra-se razoável que o período de inatividade seja computado para novo cálculo de tempo de serviço, para evitar o retorno do servidor ao trabalho, por aplicação analógica da Súmula 74 do TCU.



    3. De início, deve ser afastada a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, porquanto o decisum abordou os pontos relevantes, com embasamento normativo e jurisprudencial, satisfazendo a exigência contida no art. 93, IX, da CF/1988. De todo modo, ainda que se considere que o juízo sentenciante não apreciou todos os argumentos trazidos na peça exordial, tais questões, consoante aduz o próprio apelante, foram devolvidas à apreciação deste Corte Regional nas razões de recurso, não se justificando a pretensão de nulidade da sentença, diante da inexistência de qualquer prejuízo à parte recorrente (pas de nullité sans grief).



    4. No mérito, consta dos autos que o apelante aposentou em 21/10/2004 no cargo de policial rodoviário federal, com base no art. 1º, inc. I, da Lei Complementar 51/1985, constando do ato o tempo total para a aposentadoria de 30 anos, 5 meses e 20 dias, sendo que 4 anos e 5 meses referem-se a contagem especial de tempo insalubre fator 1.4, computados sobre a atividade de patrulheiro, exercida no DNER (período de 01/10/1979 a 12/12/1990).



    5. A decisão da Corte de Contas (Acórdãos 2.835/2010 e 2.981/2015) reputou ilegal o ato de concessão da aposentadoria, por considerar vedada a contagem concomitante de tempo de serviço especial - laborado sob a égide celetista - com a utilização do tempo de serviço reduzido, previsto na LC 51/1985 (30 anos), visto implicar bis in idem.



    6. Diferentemente do defendido pelo demandante, ainda que tenha havido decisão judicial já transitada em julgado, autorizando a conversão do tempo de serviço prestado na condição de celetista, a aplicação desse tempo nos moldes pretendidos, resultaria em bis in idem, uma vez que o ora apelante seria beneficiado tanto pelas normas aplicadas aos segurados vinculados ao RGPS, quanto pelo tratamento especial conferido pela LC 51/85, que já possibilita a obtenção de aposentadoria integral com trinta anos de serviço, desde que pelo menos vinte anos seja no exercício de cargo de natureza estritamente policial.



    7. Nesse sentido, é o seguinte precedente da Quarta Turma deste Regional, transcrito na sentença: "Não se desconhece o entendimento do Supremo Tribunal Federal, sufragado em reiterados precedentes, de que o pedido de conversão do tempo de serviço especial em comum é passível de ser reconhecido ao servidor público, com fundamento no direito adquirido, se prestado em período anterior à Lei 8.112/90, quando regido pela CLT, em que vinculado ao regime geral da previdência social. No entanto, no presente caso concreto, o que está sob análise é a contagem de tempo de serviço prestado por Policial Rodoviário Federal, servidor público que tem legislação própria quanto à concessão de aposentadoria, a Lei Complementar 51, de 20 de dezembro de 1985, de modo que não se justifica o pedido autoral de conversão de tempo especial em comum, nos termos da legislação previdenciária, justamente porque não há lacuna legislativa. (AC 525432/AL, Relator Des. Fed. Edílson Pereira Nobre Júnior, 4ª Turma, julg. em 27/03/2012).



    8. Quanto ao ato de revisão da aposentadoria pelo TCU, é certo que o Supremo Tribunal Federal, no RE 636.553 (STF, Tribunal Pleno, Relator Ministro Gilmar Mendes, em 19/02/2020 - Tema 445, repercussão geral), firmou a seguinte tese: "em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas".



    9. Na hipótese, a aposentadoria estatutária no cargo de policial rodoviário federal foi concedida junto ao órgão público em 20/20/2004. Submetido o ato ao TCU em maio de 2007, extrai-se dos documentos trazidos aos autos que: a) mediante o Acórdão 3.808/2007-1ª Câmara (sessão de 28/11/2007), a Corte de Contas considerou ilegal o ato, ao fundamento de que a LC 51/1985 não teria sido recepcionada pela EC 20/1998; b) o Acórdão 5.162/2009 (sessão de 15/09/2009) conheceu do pedido de reexame interposto por vários servidores, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, tornando insubsistente o Acórdão 3.808/2007. Tal julgamento, no entanto, não resultou no julgamento pela legalidade da concessão, pois outras duas questões surgiram merecendo reanálise dos atos (cálculo dos proventos deferidos na vigência da EC 41/2003 e contagem ficta de tempo de serviço para fins de aposentadoria especial de policial); c) em seguida, através do Acórdão 2.835/2010-Plenário (sessão de 27/10/2010), a Corte de Contas considerou ilegal o ato do demandante, em razão exclusivamente da contagem ponderada de tempo de serviço sem previsão legal, dispensando o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé e determinando a cessação dos pagamentos indevidos; d) opostos embargos de declaração pelo ora apelante, foram estes acolhidos em parte, através do Acórdão 2981/2015-Plenário (sessão de 18/11/2015), apenas para afastar a ocorrência da coisa julgada.



    10. Vê-se, pois, que o processo concessório chegou ao TCU em 2007, tendo a Corte de Contas, em outubro de 2010, concluído pela ilegalidade do ato concessório e determinado o retorno do servidor à atividade. Dessa forma, não restou extrapolado o prazo fixado pelo STF para que ocorresse a formalização do ato complexo da aposentadoria, valendo salientar que o prazo para o TCU apreciar os atos concessórios de aposentadorias que lhe são submetidos é a data do julgamento, não se incluindo em tal cômputo a apreciação dos embargos de declaração eventualmente opostos contra seus julgados, eis que tal inclusão poderia gerar a repetição da operação até a ocorrência da decadência.



    11. Apelação desprovida. Honorários recursais acrescidos em 1% aos honorários advocatícios estabelecidos na sentença (art. 85, § 11, CPC/2015, vigente ao tempo da prolação da sentença).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente